Tribunal: TJES
Processo: 5022070-53.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022070-53.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SIRENIO AZEREDO

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

RELATOR(A):

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5022070-53.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SIRENIO AZEREDO

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Advogado do(a) PACIENTE: JOSE FRANCISCO ROCHA - ES4807-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DELITO DE TRÂNSITO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRERROGATIVA DE ADVOGADO. SALA DE ESTADO MAIOR. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de advogado preso preventivamente, denunciado pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, inciso IV, do CP), na modalidade de dolo eventual. O paciente teria conduzido veículo sob efeito de álcool, invadido a contramão e colidido frontalmente com a vítima, evadindo-se posteriormente do local. A defesa pleiteia a revogação da custódia alegando ausência de fundamentação concreta, a desclassificação da conduta para culposa, e, subsidiariamente, a conversão em prisão domiciliar em razão da inexistência de Sala de Estado Maior e de condições de saúde (apneia do sono).

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o decreto prisional possui fundamentação idônea baseada em elementos concretos para a garantia da ordem pública; (ii) saber se é viável a discussão acerca do elemento subjetivo do tipo (dolo eventual versus culpa consciente) na via estreita do
writ
; (iii) saber se as condições pessoais favoráveis e o estado de saúde do paciente autorizam a liberdade provisória; e (iv) saber se a ausência de Sala de Estado Maior na comarca impõe, automaticamente, o recolhimento em prisão domiciliar ao advogado preso.

III. Razões de decidir

3. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta do delito e pelo risco de reiteração delitiva, uma vez que há relatos no inquérito de que o paciente é conhecido na região por conduzir embriagado, além de ter tentado simular socorro e fugido do local.

4. A via do Habeas Corpus não comporta dilação probatória, sendo inviável a análise aprofundada sobre a desclassificação da conduta para a modalidade culposa ou a valoração de depoimentos testemunhais nesta fase processual, bastando a presença de indícios de autoria e materialidade já reconhecidos no recebimento da denúncia.

5. As condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Ademais, não restou comprovada a impossibilidade de tratamento da condição de saúde (uso de CPAP) no ambiente carcerário.

6. Consoante entendimento dos Tribunais Superiores, a inexistência de Sala de Estado Maior não garante automaticamente a prisão domiciliar se o advogado estiver recolhido em cela especial, separada do convívio prisional comum e com instalações condignas, condições estas certificadas pela autoridade coatora nas informações prestadas.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

A prisão preventiva é mantida para garantia da ordem pública, sendo o recolhimento em cela distinta e adequada suficiente para atender à prerrogativa do Estatuto da OAB na falta de Sala de Estado Maior.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

SIRENIO AZEREDO
contra suposto ato coator do
MM. Juiz de Direito da Vara Única de São Domingos do Norte/ES.

Liminar indeferida, conforme id. 17585804.

A autoridade apontada como coatora prestou informações devidamente acostadas a estes autos no

id. 17708132.

A Procuradoria-Geral de Justiça no id. 17868820, por intermédio da Procuradora Carla Stein opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5022070-53.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SIRENIO AZEREDO

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Advogado do(a) PACIENTE: JOSE FRANCISCO ROCHA - ES4807-A

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

SIRENIO AZEREDO
contra suposto ato coator do
MM. Juiz de Direito da Vara Única de São Domingos do Norte/ES.

Sustenta o impetrante, em síntese, que a custódia cautelar estaria desprovida de fundamentação concreta e ofenderia o princípio da presunção de inocência.

Sustenta-se, em síntese, que o paciente é primário, possui residência fixa, exerce a profissão de advogado há mais de trinta anos, e que não existem elementos concretos que demonstrem risco efetivo à ordem pública ou à instrução criminal.

Argumenta-se, ainda, que eventual periculosidade poderia ser afastada mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Pois bem.

1. Da Fundamentação Concreta da Prisão Preventiva (Garantia da Ordem Pública)

Ao contrário do alegado pela defesa, a decisão que decretou a prisão preventiva não se pautou em gravidade abstrata.

O Magistrado de primeira instância apontou elementos fáticos robustos extraídos do Inquérito Policial para justificar a medida extrema para a garantia da ordem pública.

A decisão hostilizada destaca não apenas a gravidade do resultado (morte), mas o
modus operandi
e a periculosidade social do agente. O juízo
a quo
consignou expressamente que:

"o relatório de imagens [...], somado aos depoimentos testemunhais, apontam o acusado como condutor do veículo e responsável direto pela invasão da pista contrária".

Mais grave ainda, e justificando o
periculum libertatis
, a decisão fundamenta-se no risco de reiteração delitiva. O magistrado ressaltou que, embora primário, o Paciente possui conduta social desajustada no que tange à segurança viária:

"os elementos probatórios trazidos ao processo revelam conduta reiterada e reconhecida na comunidade, pois o próprio inquérito contém informações de que o denunciado é conhecido na região por dirigir sob efeito de bebidas alcoólicas".

Ademais, foi citada a tentativa de evasão do local e simulação de atendimento médico, fatos que demonstram desprezo pela aplicação da lei penal e reforçam a necessidade da cautela. Não há, portanto, generalidade na decisão, mas sim indicação precisa de fatos concretos que recomendam a segregação.

2. Da Impossibilidade de Análise de Provas

A defesa busca, por via transversa, a desclassificação da conduta de homicídio doloso (dolo eventual) para culposo, apoiando-se inclusive em declaração unilateral de testemunha (Valmecir da Cruz de Carvalho) juntada aos autos.

Entretanto, é cediço que o Habeas Corpus não é a via adequada para aprofundada análise fático-probatória. A denúncia imputa a prática do art. 121, § 2º, IV, do CP (Homicídio Qualificado), baseada em indícios de ingestão de álcool e direção na contramão.

A validade ou não do depoimento da testemunha defensiva — que alega que o paciente "não estava embriagado" e que a moto estava "no meio da pista" — deve ser confrontada com o laudo pericial de local e os demais depoimentos durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório. Neste momento processual, havendo indícios suficientes de autoria e materialidade (reconhecidos no recebimento da denúncia), prevalece a tipificação dada pelo
Parquet
, não cabendo a este Tribunal antecipar o mérito da ação penal.

3. Das Condições Pessoais e Medidas Cautelares (Art. 319 CPP)

A defesa alega que o paciente é primário, tem residência fixa e é advogado militante.

Ocorre que, conforme jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis, por si sós, não têm o condão de revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

No caso em tela, a periculosidade concreta, evidenciada pelo hábito relatado de dirigir embriagado na região, torna as medidas cautelares diversas da prisão (como a suspensão da CNH ou fiança) insuficientes para frear o ímpeto delitivo e resguardar a coletividade.

A garantia da ordem pública, aqui, sobrepõe-se ao interesse individual de liberdade, dada a gravidade concreta da conduta que ceifou uma vida.

4. Da Prerrogativa de Advogado (Sala de Estado Maior)

Argumenta o impetrante que, sendo advogado, o paciente possui direito a recolhimento em Sala de Estado Maior e, na sua ausência, à prisão domiciliar.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que, inexistindo Sala de Estado Maior, é admissível o recolhimento em cela especial ou local distinto da prisão comum, com instalações condignas, não havendo direito subjetivo automático à prisão domiciliar se o Estado fornece condições adequadas de custódia.

Nas informações prestadas, o Juízo impetrado diligenciou junto à SEJUS e à PMES.

Foi constatado que, embora não exista uma sala com a nomenclatura "Estado Maior", não foram verificadas irregularidades no local de custódia onde o paciente se encontra, sendo o ambiente "devidamente fiscalizado".

Não houve comprovação pela defesa de que o paciente esteja misturado à massa carcerária comum ou em local insalubre e degradante.

Portanto, garantida a separação dos presos comuns e instalações condignas, cumpre-se a finalidade da norma, inexistindo constrangimento ilegal a justificar a domiciliar, mormente diante da gravidade do crime (homicídio qualificado).

5. Do Estado de Saúde

Quanto à alegação de que o paciente necessita de aparelho CPAP para apneia do sono, a defesa não juntou comprovação de que o sistema penitenciário negou o uso do aparelho ou que a unidade prisional não dispõe de tomada elétrica ou assistência médica básica para tal condição.

A mera necessidade de uso de equipamento para dormir, desacompanhada de prova da impossibilidade de tratamento no cárcere, não autoriza a soltura.

Conclusão

Diante do exposto, não vislumbro ilegalidade ou abuso de poder na decisão que decretou e manteve a prisão preventiva.

Os requisitos do art. 312 do CPP estão preenchidos, a materialidade e autoria indiciária estão presentes, e a medida é necessária para a garantia da ordem pública.

Pelo exposto, e em consonância com o parecer ministerial, VOTO no sentido de DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a íntegra do voto da Eminente Relatora.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.